Tribunal: STF
Processo: RHC 258007
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Felippe de Paula interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O recorrente pretende, em síntese:



    b) Pugna-se pela NULIDADE DE AUTO DE RECONHECIMENTO, por ter sido feito em controvérsia com o que demanda a lei no artigo 226 do Código de Processo Penal; 



    c) Reconhecer a IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA PRESENTE AÇÃO, ABSOLVENDO-O o Paciente das imputações que lhe foram feitas, em razão da AUSÊNCIA DE PROVAS que tenha o Paciente praticado o delito do qual o foi acusado e condenado, nos termos das disposições contidas no artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal;



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “não conhecimento do recurso e, caso superado o óbice, pelo seu não provimento” em pronunciamento assim ementado:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Roubo majorado. Condenação. Pleito d e nulidade do reconhecimento pessoal e consequente absolvição por ausência de provas. Ordem denegada em decisão monocrática de Ministro do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Recurso ordinário. Preliminar de não conhecimento. Não esgotamento da instância recorrida. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. Condenação assente em acervo probatório harmônico. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superado o óbice, pelo seu não provimento.



    É o relatório. Decido.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 241.456, ministro Cristiano Zanin; RHC 179.354, ministro Roberto Barroso; RHC 191.390, ministro Dias Toffoli; RHC 246.886, ministro Alexandre de Moraes; RHC 243.824, ministro Flávio Dino.



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade da impetração contra pronunciamento individual de membro de tribunal superior, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, quanto à alegada ilegalidade no reconhecimento do paciente, “a decisão do Tribunal de origem embasou a condenação em outras provas além do reconhecimento.” (eDoc 32, fl. 4).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente